Tribunal: TRF3
Processo: 5000440-48.2016.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: não está obrigado a responder: (i) questionários sobre meros pontos de fato; (ii) questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido; (iii) à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de
Assuntos: Averbação/Cômputo/Conversão de tempo de serviço especial
Data de julgamento: .

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
9a Turma
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5000440-48.2016.4.03.6104
RELATOR:
Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
APELANTE: ADEMIR GOMES PARRELA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ADEMIR GOMES PARRELA

Advogado do(a) APELADO: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
9a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5000440-48.2016.4.03.6104
RELATOR:
Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
APELANTE: ADEMIR GOMES PARRELA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogado do(a) APELANTE: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ADEMIR GOMES PARRELA
Advogado do(a) APELADO: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora e pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face do acórdão proferido por esta Nona Turma que rejeitou a matéria preliminar arguida pelo INSS e, no mérito, negou provimento às apelações interpostas pelas partes.
A parte autora aduz a ocorrência de omissão, obscuridade e contradição no julgado no tocante ao enquadramento da atividade especial do período de 1o/6/2006 a 17/10/2012. Prequestiona a matéria para fins recursais.
A autarquia, por sua vez, requer a suspensão do feito com fundamento em afetação de questão jurídica. Sustenta a falta de interesse processual, diante da presença de documentos novos não apresentados em sede administrativa. Subsidiariamente, impugna a data de início da revisão deferida. Ademais, alega a impossibilidade de sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Contrarrazões da parte autora apresentadas.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
9a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5000440-48.2016.4.03.6104
RELATOR:
Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
APELANTE: ADEMIR GOMES PARRELA, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Advogado do(a) APELANTE: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ADEMIR GOMES PARRELA
Advogado do(a) APELADO: MARCUS ANTONIO COELHO - SP191005-A
OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Conheço dos embargos de declaração, em virtude da sua tempestividade.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. Também admite embargos de declaração para correção de erro material, em seu inciso III.
Segundo Cândido Rangel Dinamarco, obscuridade é "a falta de clareza em um raciocínio, em um fundamento ou em uma conclusão constante da sentença"; contradição é "a colisão de dois pensamentos que se repelem"; e omissão é "a falta de exame de algum fundamento da demanda ou da defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc." (Instituições de Direito Processual Civil. V. III. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 685/686).
O acórdão embargado, porém, não padece de omissão, contradição ou obscuridade, por terem sido analisadas todas as questões jurídicas necessárias ao julgamento.
Evoca-se, aqui, a ainda pertinente lição do processualista Theotonio Negrão de que o órgão julgador não está obrigado a responder: (i) questionários sobre meros pontos de fato; (ii) questionários sobre matéria de direito federal exaustivamente discutida no acórdão recorrido; (iii) à consulta do embargante quanto à interpretação de dispositivos legais (nota 2a ao art. 535, Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 2003).
Na mesma diretriz está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
(STJ, EDcl no MS n. 21315/DF, S1 - DJe 15/06/2016)
Razão não assiste à parte autora, à míngua dos vícios apontados.
Conforme expressamente consignado no julgado embargado, inviável o pedido de enquadramento do intervalo de 1o/6/2006 a 17/10/2012, in verbis:
"Neste caso, contudo, em relação ao intervalo controvertido, de 1o/6/2006 a 17/10/2012, constata-se dos documentos coligidos aos autos que o autor executou as atividades de “dirigente sindical”, e desse modo, não estava sujeito de forma habitual e permanente aos agentes agressivos indicados no laudo técnico judicial, ainda que ele fizesse visitas às refinarias de petróleo.
De fato, não ficou comprovado o caráter especial das funções realizadas nesse período em que o autor esteve afastado de suas atividades, exercendo o ofício de “dirigente sindical”, haja vista desenvolver atividades preponderantemente no sindicato, fazendo com que a exposição aos fatores de risco químicos ocorresse apenas eventualmente.
(...)
Sendo assim, conclui-se que o demandante não se desincumbiu dos ônus que lhe cabia quando instruiu a peça inicial (art. 373, I, do CPC), de trazer à colação formulários ou laudos técnicos certificadores das condições insalutíferas do labor, indicando a exposição com permanência e habitualidade.
Dessa forma, por não se vislumbrar a especialidade perseguida, esse lapso deve ser considerado como de atividade comum."
No mesmo sentido, razão também não assiste ao INSS.
Inicialmente, não há que se falar em suspensão ou sobrestamento do feito, porquanto não há determinação dos tribunais superiores nesse sentido, acerca da controvérsia.
Outrossim, a negativa autárquica do benefício em contenda foi devidamente comprovada nos autos, de modo que se verifica o interesse de agir do embargado, nos termos da tese firmada no julgamento do RE n. 631.240, em 3/9/2014 (ementa publicada em 10/11/2014), sob o regime de repercussão geral.
Conforme já consignado no acórdão recorrido, o termo inicial da revisão do benefício deve ser mantido na data do requerimento administrativo, porquanto os elementos apresentados naquele momento já permitiam o cômputo do período reconhecido nestes autos.
Confirmada a sucumbência da parte embargante, não há vício em sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Nesse diapasão, os fundamentos utilizados no julgado embargado devem prevalecer.
À vista dessas considerações, visam os embargantes o amplo reexame da causa, o que é vedado em sede de embargos de declaração, estando claro que nada há a ser prequestionado, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade.
Diante do exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração das partes.
É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO DE REEXAME DA CAUSA. VEDAÇÃO.
- O artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) admite embargos de declaração quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal, ou ainda para correção de erro material (inciso III).
- Analisadas as questões jurídicas necessárias ao julgamento, o acórdão embargado não padece de omissão, obscuridade ou contradição.
- Não configurados os vícios sanáveis por embargos de declaração, tampouco matéria a ser prequestionada, revela-se nítido o caráter de reexame da causa, o que é vedado nesta sede.
- Embargos de declaração das partes desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento aos embargos de declaração das partes, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.